Tribunal: STF
Processo: ARE 1351074
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 26) opostos em 03.06.2022 (eDOC 27), contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 25):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda. Superveniência do julgamento, pela Suprema Corte, do RE nº 633.782/MG (Tema 532/STF), com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial”. Tese jurídica de natureza vinculativa, nos termos do disposto nos artigos 1.030, II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação. Reforma da sentença. Recurso provido. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11, p. 1) No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, d, da Constituição Federal, sustenta-se, que “a decisão recorrida implicou na validação de lei local contestada por lei federal, o que implica no cabimento de Recurso Extraordinário, conforme dispõe o artigo 102, III, “d”, da Constituição Federal.” (eDOC 13, p. 5) 



    Em 20.10.2021, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 532 da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. (eDOC 19) 



    Baixados aos autos, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos mesmos ao STF (eDOC 21, p. 6), devido a irresignação do recorrente, por não ter tido a oportunidade de se manifestar sobre decisão constante do eDOC 19. 



    Em 10.05.22, a Presidência deste Tribunal tornou sem efeito o despacho de devolução e determinou a distribuição do feito. (eDOC 23) Os autos foram a mim distribuídos em 11.05.22. (eDOC 24) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. Quando do julgamento dos embargos declaratórios, o Tribunal a quo asseverou que: 



    “(...) Todavia, em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal entendeu serem cabíveis embargos de declaração para adequar a decisão embargada à jurisprudência superveniente de eficácia vinculante. Eis a ementa do referido julgado: (...) Nesses termos, é possível o acolhimento de embargos de declaração, além dos casos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para ajustar o entendimento firmado na decisão impugnada às teses definidas pelos Tribunais Superiores em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos, ainda que em data posterior. In casu, a correção do julgado é medida que se impõe. Em 01 de outubro de 2020, esta 12ª Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, ao fundamento de que “não é possível a aplicação de sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de polícia fiscalizatório”, na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 539.558/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.11.2014, DJe 03.12.2014; e AgRg na Rcl 9.850/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14.11.2012, DJe 20.11.2012). Entretanto, posteriormente, o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal sobre o tema foi pacificado, no julgamento virtual do RE nº 633.782/MG (Tema 532), finalizado em 23.10.2020, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, tendo sido fixada a seguinte tese, in verbis: 



    (...) A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua natureza vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de economia mista, constituída pela Lei Municipal nº 3.734 de 28.02.1980 e Regulamentada pelo Decreto nº 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal nº 998, de 25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria nº 25/99 DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução nº 64, de 23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei Complementar nº 462/95 (fls. 60/61). Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da ação tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada por radar fotográfico, uma vez que a Suprema Corte admitiu que o poder de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o que legitima a atuação da TRANSERP. Sendo assim, faz-se necessária a adequação do entendimento desta C. 12ª Câmara de Direito Público ao entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 633.782/MG (Tema nº 532), para reconhecer a possibilidade de atribuição, à TRANSERP, do exercício de fiscalização e aplicação de multas de trânsito. Por conseguinte, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, com modificação do julgado, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela TRANSERP e julgar improcedente a presente ação, com a inversão dos encargos da sucumbência. À vista do exposto, acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos infringentes.” 



    Verifico que a questão acerca da possibilidade de aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte nos autos do RE 633.782 RG, da relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 25.11.2020, processo em que discute a definição da possibilidade de delegação, no bojo do poder de polícia, de determinadas fases da atividade, como a fiscalização, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta. Quando do julgamento do mérito, o acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADAS. PODER DE POLÍCIA. TEORIA DO CICLO DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO. CAPITAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL ESPECÍFICA PARA DELEGAÇÃO. CONTROLE DE ABUSOS E DESVIOS POR MEIO DO DEVIDO PROCESSO. CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO IRREGULAR. INDELEGABILIDADE DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu repercussão geral ao thema decidendum, veiculado nos autos destes recursos extraordinários, referente à definição da compatibilidade constitucional da delegação do poder de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta prestadoras de serviço público. 2. O poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Em sentido estrito, poder de polícia caracteriza uma atividade administrativa, que consubstancia verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de delimitar a liberdade e a propriedade. 3. A teoria do ciclo de polícia demonstra que o poder de polícia se desenvolve em quatro fases, cada uma correspondendo a um modo de atuação estatal: (i) a ordem de polícia, (ii) o consentimento de polícia, (iii) a fiscalização de polícia e (iv) a sanção de polícia. 4. A extensão de regras do regime de direito público a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que prestem serviços públicos de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial é admissível pela jurisprudência da Corte. (Precedentes: RE 225.011, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2000, DJ 19/12/2002; RE 393.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/12/2009; RE 852.527-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/2/2015). 5. A constituição de uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta sob o regime de direito privado não a impede de ocasionalmente ter o seu regime aproximado daquele da Fazenda Pública, desde que não atue em regime concorrencial. 6. Consectariamente, a Constituição, ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham por objeto exclusivo a prestação de serviços públicos de atuação típica do Estado e em regime não concorrencial, autoriza, consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado. Deveras: a) A admissão de empregados públicos deve ser precedida de concurso público, característica que não se coaduna com a despedida imotivada; b) o RE 589.998, esta Corte reconheceu que a ECT, que presta um serviço público em regime de monopólio, deve motivar a dispensa de seus empregados, assegurando-se, assim, que os princípios observados no momento da admissão sejam, também, respeitados por ocasião do desligamento; c) Os empregados públicos se submetem, ainda, aos princípios constitucionais de atuação da Administração Pública constantes do artigo 37 da Carta Política. Assim, eventuais interferências indevidas em sua atuação podem ser objeto de impugnação administrativa ou judicial; d) Ausente, portanto, qualquer incompatibilidade entre o regime celetista existente nas estatais prestadoras de serviço público em regime de monopólio e o exercício de atividade de polícia administrativa pelos seus empregados. 7. As estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial podem atuar na companhia do atributo da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, mormente diante da atração do regime fazendário. 8. In casu, a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte. Preliminares: 9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da fundamentação das decisões não obriga o órgão julgador a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para motivar o seu convencimento. Preliminar de violação do direito à prestação jurisdicional adequada afastada. 10. A alínea d, inciso III, artigo 102, da Constituição exige, para atração da competência do Supremo Tribunal Federal, declaração expressa da validade de lei local contestada em face de lei federal, o que, in casu, não se verifica. Preliminar de usurpação de competência afastada. 11. Os recursos extraordinários interpostos pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais devem ser conhecidos em razão do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, prequestionamento, legitimidade e o do interesse recursal, além da repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário Virtual desta Corte. 12. Ex positis, voto no sentido de (i) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e (ii) de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para reconhecer a compatibilidade constitucional da delegação da atividade de policiamento de trânsito à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, nos limites da tese jurídica objetivamente fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 13. Repercussão geral constitucional que assenta a seguinte tese objetiva: “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.” 



    Verifico que o acórdão vergastado está alinhado à pacífica jurisprudência desta Corte, no sentido de que é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, a ocorrência de vícios na decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 26, p. 4):



    “(...) entende o Embargante que a decisão implicou em omissão, pois a questão levantada no apelo não se referia ao Tema 532 do STF (aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista), fundamento utilizado para negar provimento ao recurso. 



    Na verdade, lendo-se atentamente ao recurso apresentado pela Embargante, verifica-se que o tema proposto foi o seguinte: A convalidação de lei local (LCM nº 998/2000) que possibilitou à empresa Transerp a assumir todo o gerenciamento do trânsito de município de Ribeirão Preto/SP, inclusive, as prorrogativas de fiscalização, autuação e arrecadação, pervertendo, desta forma, a finalidade e as atividades previstas na lei que autorizou a sua constituição (Lei Municipal nº 3.734/1980), o que implicou no julgamento de validade da lei local (LCM nº 998/2000) contestada em face de lei federal (art. 237 da Lei Federal nº 6.404/76)”. 



    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, levando-se em conta o contexto delineado nos autos, concluí que uma das discussões dos autos, acerca da possibilidade de aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte nos autos do RE 633.782 RG, da relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 25.11.2020, Tema 532, processo em que discute a definição da possibilidade de delegação, no bojo do poder de polícia, de determinadas fases da atividade, como a fiscalização, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta.



    Quanto à questão remanescente suscitada no recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea d do permissivo constitucional, envolvendo à “validade da Lei Complementar Municipal nº 998, de 25 de abril de 2000, que possibilitou à TRANSERP assumir o gerenciamento do trânsito municipal de Ribeirão Preto/SP, pervertendo a finalidade e as atividades previstas na lei que autorizou a sua constituição (Lei Municipal nº 3.734, de 28 de fevereiro de 1980) (eDOC 13, p. 7), que o recurso é inviável.



    É que, no julgado de mérito, do referido paradigma da repercussão geral (RE 633.782-RG) esta Corte, na hipótese, afastou o cabimento do apelo extremo com apoio na alínea d do art. 102, III, da CF, conforme se observa do item 10 da ementa proferida no referido julgamento, a qual foi transcrita na decisão ora recorrida (eDOC 25, p. 7): 



    “10. A alínea d, inciso III, artigo 102, da Constituição exige, para atração da competência do Supremo Tribunal Federal, declaração expressa da validade de lei local contestada em face de lei federal, o que, in casu, não se verifica”. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas. 



     Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VALE ALIMENTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA D DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTESTADO EM FACE DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1990. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a questão à luz da interpretação da legislação que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos municipais, sem aplicação da lei local em detrimento da lei federal. Nessas condições, não há violação ao sistema de repartição de competências legislativas previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 890.419-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.09.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “D’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas. 2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento em referida alínea do permissivo constitucional. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 972.679-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.02.2022). 



    Além disso, ressalte-se que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, d, da Carta Federal. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação local infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    A propósito, aponto os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 633.782-RG. TESE Nº 532 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial” (Tese nº 532). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (ARE 1.351.083-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. TEMA 532 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, d, da Constituição da República exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está alinhado com o Tema 532 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no sentido de que “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial”. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1351079-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.04.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local. Precedentes. 2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.320.972-AgR 1.320.972-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.06.2022). 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente